Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-90.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), WOLNER COUTINHO FERNANDES - CPF: 381.508.406-72 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000101-90.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

WOLNER COUTINHO FERNANDES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INDUÇÃO AO CONSUMIDOR EM ERRO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PAGAMENTO DA FATURA INTEGRAL COM O VALOR CREDITADA EM CONTA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido WOLNER COUTINHO FERNANDES postula pela condenação da parte Recorrente em indenização por danos materiais e morais, decorrente de realização de empréstimo no valor de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais) na modalidade TELESAQUE, mediante fraude.

2. Nos autos há elementos concretos de que a preposta da empresa Recorrente informa ao Recorrido que ele possuía disponível um crédito de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais), na modalidade de CASHBACK, pelo tempo de uso do cartão e narra que ele havia acumulado os pontos.

3. Em momento algum o Recorrido demonstrou interesse em realizar empréstimo, mas sim acreditou que de fato a oferta apresentada pela preposta do banco Recorrente era fidedigna, conforme se extrai dos áudios anexados a petição inicial.

4. Ocorre que o Recorrido acabou autorizando que fosse creditado o valor em sua conta bancária decorrente do CASHBACK, contudo, ao receber a fatura do mês de dezembro de 2020, o Recorrido constatou a cobrança do valor de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais) referente a TELESAQUE e, outros encargos da transação financeira no valor de R$ 453,55 (quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

5. Inconformado, o Recorrido realizou contato com a preposta do banco Recorrente que desconversou da situação do CASHBACK e mencionou que se tratava de TELESAQUE e que a cobrança perpetuaria de forma consignado.

6. Nesse caso, está evidente que a conduta da preposta da empresa Recorrente foi no intuito de ludibriar o consumidor a fim de comercializar o empréstimo, logo, configurando o ato ilícito a nulificar o ato realizado.

7. Como o Recorrido pagou integralmente a fatura, conforme consta do comprovante de pagamento de ID n. 98509457, entendo que os danos materiais restaram comprovados e deve ser mantida a restituição em dobro do valor de R$ 453,55 (quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ante a evidente má-fé da Recorrente na contratação.

8. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 11.000,00 (onze mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido WOLNER COUTINHO FERNANDES postula pela condenação da parte Recorrente em indenização por danos materiais e morais, decorrente de realização de empréstimo no valor de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais) na modalidade TELESAQUE, mediante fraude.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a titulo de danos morais e o valor de R$ 907,10 (novecentos e sete reais e dez centavos) em danos materiais.

O Recorrente

BANCO PAN S.A.
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e alternativamente a redução do valor fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação ao empréstimo realizado de forma irregular, já que a Recorrente não trouxe elementos probatórios a extinguir direito do Recorrido.

Nestas circunstâncias, no que pertine a cobrança indevida e o cancelamento do empréstimo, a condenação em indenização por danos materiais e morais a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de realização de empréstimo mediante engodo do consumidor, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 11.000,00 (onze mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022